Tribunal: TJMT
Processo: 1016979-42.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1016979-42.2020 – COMARCA DE CÁCERES
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: CAIO GUILHERME DA SILVA NERES
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de Caio Guilherme da Silva Neres, alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 3a Vara Criminal de Cáceres, por excesso de prazo para a conversão do flagrante em preventiva.
Em suas razões, assevera que: 1)em 12-8-2020, o paciente foi preso, em flagrante delito, por infração em tese, ao art. 33 da lei n. 11.343/2006; 2) “conforme o despacho de ID 36531292 os autos ainda irão ao Ministério Público para manifestação, após o que, com sucessivos trâmites cartoriais, retornarão ao Juízo para decisão” (sic); 3) “desde a redação dada ao art. 310 do CPP pela Lei n. 12.403/2011, a prisão em flagrante assumiu caráter pré-cautelar, não sendo, por isso, título válido para suportar encarceramento provisório para além do exíguo e necessário prazo para o aguardo da decisão judicial prevista nesse dispositivo legal” (sic); 4) “a Resolução n. 213/2015 do Conselho Nacional de Justiça estabeleceu o prazo máximo de 24h para a realização da audiência de custódia, em que a decisão acerca legalidade do flagrante e da necessidade da prisão preventiva ou outra medida cautelar deveria, ao final, ser proferida” (sic); 5) “nada há que justifique a reclamada demora, no presente caso, para a prolação da decisão acerca da legalidade do flagrante e da necessidade de imposição de medida cautelar e, pois, com manutenção, por dias e dias, de clausura decorrente, exclusivamente, da pré-cautelar e, naturalmente, efêmera prisão em flagrante” (sic); 5) “ainda que sobrevenha efetiva conversão da prisão em flagrante ilegal em prisão preventiva, a ilegalidade dela, decorrente da contaminação concernente à inobservância do prazo máximo para a sua imposição, deve ser corrigida por essa mesma via, a do relaxamento” (sic).
Amparado nesses argumentos, busca “a concessão liminar da ordem de habeas corpus, para que cesse o constrangimento ilegal à liberdade do paciente, com o imediato relaxamento da prisão a que está submetido, expedindo-se o respetivo alvará de soltura” (sic) (Id. 54064955).
É o necessário.
Decido.
Os autos registram que o paciente foi preso, em flagrante delito, pela Polícia Rodoviária Federal, pois seguia no ônibus da empresa Itamarati, linha Porto Velho-RO – Cuiabá-MT, transportando 9 (nove) tabletes de pasta-base de cocaína, com peso de 9,111 kg (nove quilos e cento e onze gramas) (Laudo Pericial n. 400.2.04.2020.008852-01 - Id. 36689766).
Consta ainda que o entorpecente foi localizado com o auxílio do cão farejador da PRF (Id. 54064956).
A apreensão ocorreu no dia 12-8-2020, por volta das 20h00mim (Id. 54064956).
Em 13-8-2020, o paciente foi recepcionado na Delegacia de Polícia de Cáceres, às 6h00min, conforme registra o auto de prisão em flagrante (Id. 54064956).
Na mesma data, o APF foi encaminhado ao juízo, que, de acordo com o que consta no sistema de acompanhamento processual, às 16h25min, homologou o flagrante, justificou a não realização da audiência de custódia, assim como determinou a remessa dos autos ao Ministério Público, estabelecendo o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para a manifestação, conforme se vê na decisão transcrita:
Homologo o APF eis que em ordem.
Deixo de designar audiência de custódia em favor de ante a determinação existente junto a Portaria Conjunta no 247-2020, do E. TJMT, especialmente no art. 10, III, bem como art. 8o, da Recomendação no 62 do CNJ, aliada a presente crise e pandemia em relação ao COVID-19.
Nos termos do art. 8-A, da Recomendação no 62 do CNJ, alterada pela Recomendação no 68 do mesmo conselho, encaminhem-se os autos ao MP para manifestação quanto a necessidade de decretação da prisão do flagrado, ou possibilidade de concessão de liberdade provisória, e em seguida a defesa.
Concedo ao MP o prazo máximo de 24 horas para a manifestação.
Decorrido o prazo do MP, desde já determino ao sr. Gestor que proceda a solicitação dos autos, retornando conclusos.
Requisite-se junto a AP as fotografias do momento da prisão do flagrado, nos termos do art. 8-A, inciso V, da Recomendação no 62 do CNJ, alterada pela Recomendação no 68 do mesmo conselho. [...] (Id. 36709188).
Não obstante os argumentos sustentados, “a demora do paciente na carceragem sem que tivesse havido a célere homologação do flagrante configura mera irregularidade procedimental” [...] (STJ, RHC 58.775/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 24/08/2016).
Ademais, “não há falar em ilegalidade da prisão por não realização da audiência de custódia, sobretudo quando tal omissão é justificada pela pandemia decorrente do novo coronavírus, sem perder de vista que a eficácia do artigo 310 do Código de Processo Penal se encontra suspensa por força de decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.305/DF” (TJ/MT, N.U 1012406-58.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 18/07/2020).
Além disso, o habeas corpus foi impetrado às 8h29min de hoje, ou seja, quando sequer havia esgotado o prazo estipulado pela autoridade indigitada coatora para a manifestação ministerial.
Assim sendo, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se as informações necessárias para a plena compreensão da questão trazida nestes autos, observando as exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1).
Em seguida, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 14 de agosto de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.